Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC.
ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. PARTE CADASTRADA NO SISTEMA PARCEIRO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Vê-se dos autos que todas diligências para a citação da parte ré restaram infrutíferas. Com efeito, a ora apelante foi intimada, por mais de uma vez, a recolher as custas complementares para cada endereço a ser diligenciado e anexar o respectivo comprovante de recolhimento, não tendo atendido ao comando judicial, razão pela qual mister a extinção do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
2. não há que falar ausência de intimação pessoal, porquanto não se trata de hipótese abandono da causa, mas de ausência de citação da parte ré, ônus da parte autora, para o aperfeiçoamento da relação processual.
3. Recurso conhecido e não provido.